Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707102-11.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E S P A C H O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 26489783, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 08 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator